Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. ACIDENTE NO INTERIOR DA OFICINA. RESPONSABILIDADE DOS PREPOSTOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. Estando o veículo segurado sob a responsabilidade dos prepostos da oficina demandada por ocasião do evento danoso, bem como demonstrado, efetivamente, o dano material causado, com perda total do veículo, impõe-se ao estabelecimento comercial o ressarcimento no exato valor despendido pela seguradora.
3. Apelo não provido.